Tribunal: TJDFT
Processo: 0738957-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0738957-57.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAGUASUPER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO VALPORTO PALAZZO, RODRIGO BRUNO CORDEIRO PALAZZO, VICTOR CORDEIRO PALAZZO D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Taguasuper Comercial de Alimentos Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF (ID 169099108 dos autos de origem) que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado por Carlos Augusto Valporto Palazzo e outros, teria rejeitado a alegação de excesso de execução pela aplicação indevida de juros de mora e determinado a realização de atos constritivos sobre o patrimônio da executada em valor supostamente indevido. Em suas razões recursais (ID 51328625), a agravante aduz haver excesso de execução no cumprimento de sentença da origem, por desrespeito ao título judicial exequendo. Entende que, nos termos do art. 1.031 do Código Civil, os juros de mora previstos na r. sentença somente teriam aplicabilidade após o prazo de 90 (noventa) dias, contados do trânsito em julgado da sentença de liquidação dos haveres em razão da resolução da sociedade empresária com relação ao sócio falecido. Aponta que o marco inicial para a incidência dos juros de mora seria o dia 21/2/2023. Entretanto, os cálculos realizados pelos exequentes demonstrariam a incidência do encargo moratório desde 12/8/2019. Acosta precedentes jurisprudenciais que entende amparar sua tese. Assevera que o Juízo a quo tem permanecido silente quanto à arguição de desrespeito ao regramento legal e ao próprio título judicial exequendo, a despeito dos seus requerimentos. Argumenta que, com amparo no que dispõe o art. 525, § 11, do CPC, caberia a intervenção judicial pretendida para recondução do procedimento de origem, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte exequente. Aduz a reunião dos requisitos legais autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Requer, portanto, o deferimento do efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão para que “(...). este Eg. Tribunal reconduza o feito ao procedimento adequado com base no art. 1.031 do CC, a fim de obstar o enriquecimento ilicito do Agravado, com o devido restabelecimento da verdade real dos autos, em obediencia a jurisprudencias do C. STJ, determinando a inclusao dos juros de mora dos valores devidos a partir de 21/02/2023, conforme razoes de agravo expostas;”. Preparo recolhido (IDs 51328628 e 51328630). Os presentes autos foram redistribuídos para essa Relatoria em razão de a Exma. Desa. Leila Arlanch não mais compor esse Órgão Colegiado, consoante certidão de ID 51363289. É o relato do necessário. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No particular, o recurso em questão não ultrapassa sequer a barreira do conhecimento, porquanto inadmissível. Explica-se. Compulsando os autos de referência (processo n. 0718413-76.2018.8.07.0015), verifica-se que a parte agravante apresentou sua impugnação ao cumprimento de sentença ao ID de origem 149408180, em 13/2/2023, aduzindo as teses ora reiteradas nas razões do presente recurso. Referida impugnação foi liminarmente indeferida pelo Juízo de origem pela decisão de origem 157277091, proferida em 3/5/2023, nos seguintes termos: Trata-se de Impugnação ao cumprimento de sentença na qual o executado alega excesso de execução. Contudo, deixa de indicar o valor que entende correto e sequer junta aos autos demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Tendo em vista que a alegação de excesso de execução é o único fundamento de sua insurgência, rejeito liminarmente a impugnação, na forma do artigo 525, §§ 4o e 5o, do CPC. Diante do exposto, dê-se seguimento à decisão de ID. 146174054, em face da ausência de pagamento. Em face do aludido ato processual, a executada apresentou embargos de declaração (ID de origem 157407512), os quais foram rejeitados pela decisão de ID de origem 159970610, proferida em 29/5/2023, consoante excerto, ad litteris: Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão à embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, não vislumbro a ocorrência de contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada, vez que ela aborda especificamente o ponto tido por omisso, não se contradiz em momento algum, bem como é cristalino seu texto. Ademais, não se constituem os Embargos de Declaração via adequada para o reexame do julgamento. E como tal, não se confunde a divergência entre a tese sustentada pelo Embargante e a agasalhada por este Magistrado, conforme consta da decisão proferida no feito. Assim, a questão deve ser conduzida através do recurso adequado. Nos embargos opostos pela executada, que insurge em relação ao termo relativo à contagem dos juros, observa-se a tentativa de rediscussão do mérito de matéria preclusa. Primeiro porque, a sentença de ID. 113122677, que apurou os haveres, determinou a incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da data de intimação do devedor ao cumprimento de sentença, o que se deu na decisão de ID.146174054. Segundo porque, a matéria objeto da impugnação foi devidamente apreciada pela decisão embargada, não havendo que se falar em omissão. Trata-se, portanto, de tentativa de rediscussão de questão já decida. Ante o exposto, conheço dos presentes embargos porquanto tempestivos, mas os rejeito no mérito por não haver qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Intimada da decisão, a parte agravante não interpôs o recurso cabível no prazo legal. O iterprocessual prosseguiu com o cumprimento das determinações de penhora, sem que a parte executada tornasse a se manifestar nos altos até o proferimento da última decisão constante do feito de referência, datada de 21/8/2023, na qual o Juízo de origem reconhece a ausência de impugnação da executada à penhora efetiva sobre seu patrimônio e ordena a transferência de valores. Como se vê, a parte executada agravante não impugnou a decisão que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença, sendo forçoso reconhecer a ocorrência de preclusão. Nos termos do art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente desse e. Tribunal, ad litteris: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo de interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de decisões proferidas em sede de cumprimento de sentença. 1.1. O recorrente pede a cassação da decisão de não conhecimento, para que seja apreciado e deferido o pedido de destaque dos honorários contratuais. 2. As questões trazidas no agravo de instrumento referem-se ao pedido de destaque dos honorários advocatícios devidos em razão da representação de Francisco Gonçalves de Sousa, Giselia Araujo dos Santos e Jacira Maria da Silva, já foram decididas na decisão de ID 56422945, tendo sido, inclusive, confirmada no AGI n. 0709443-64.2020.8.07.0000. 3. Segundo o art. 507 do CPC "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 3.1. Jurisprudência: "(...) A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida. (...)" (07051168120178070000, Relator: Carlos Rodrigues 6a Turma Cível, DJE: 13/09/2017.) 4. O recurso trata de matéria já abordada em provimento jurisdicional anterior, confirmada em segundo grau de jurisdição, sendo incontestável a ocorrência de preclusão, impondo o não conhecimento do agravo de instrumento com base no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. 5. Agravo interno improvido. (Acórdão 1336931, 07027087820218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Diante do exposto, não conheço do agravo de instrumento, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, III, do CPC[1] e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios[2]. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 15 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;